Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O autor foi diagnosticado com dengue, quando indicada, em caráter de urgência, a internação hospitalar do paciente em leito de UTI.
2. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.